Tribunal: TJPA
Processo: 0829619-18.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829619-18.2018.8.14.0301

APELANTE: M. M. G. MATOS - ME, PAULO MAGNO GONCALVES MATOS, JEANE GONCALVES GOUVEIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0829619-18.2018.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES:
M. M. G. MATOS – ME, PAULO MAGNO GONCALVES MATOS e JEANE GONCALVES GOUVEIA

ADVOGADO:
ANTONIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB-PA 19.782

APELADO: BANCO DO BRASIL,S/A

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTOS EFETUADOS. NÃO COMPROVADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA 247/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE.
SÚMULAS 30, 294, 296 E 472 DO STJ
. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
M. M. G. MATOS – ME, PAULO MAGNO GONÇALVES MATOS e JEANE GONÇALVES GOUVEIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido do autor e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada contra si pelo
BANCO DO BRASIL,S/A
.

Aduz a parte apelante em suas razões recursais de id. 3902440 que ocorreu o cerceamento de defesa, na medida em que se verificou no contrato a abusividade dos juros remuneratórios e mesmo assim o Juízo de 1º Grau não procedeu com a revisão das cláusulas contratuais, com fundamento de que não é possível ao julgador reconhecer de ofício sobre a abusividade.

Alega que o apelado não comprovou o saldo devedor, havendo excesso na cobrança, já que não se levou em consideração os pagamentos efetuados, como também foi cobrado a taxa de capitalização de juros, comissão de permanência e a variação cambial extraordinária.

Sustenta que os honorários advocatícios foram estipulados em excesso, o que feriu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final requer o conhecimento do recurso e o provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Monitória e subsidiariamente a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas, id. 3902448.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia nos autos é verificar se houve cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo de origem aplicou a Súmula 381, do STJ, a falta de comprovação do saldo devedor pelo apelado, bem como verificar a abusividade das cláusulas contratuais indicadas pelo apelante que previam juros capitalizados, comissão de permanência e juros remuneratórios, além de pedido para redução dos honorários advocatícios.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa, pois no contrato de adesão, se verificou a abusividade de todas as cláusulas contratuais por ferirem os direitos do apelante como consumidor e mesmo assim o Juízo de 1º Grau não procedeu com a devida revisão, com fundamento de que nos contratos bancários, não é possível ao julgador reconhecer de ofício sobre a abusividade.

Não assiste razão a parte apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante, por meio do embargos, questionou a abusividade de todas as cláusulas contratuais e requereu a sua revisão, no entanto fez isso de forma genérica, sem indicar quais as cláusulas pretendia a revisão, nesse aspecto corretamente o Juízo de origem aplicou a Súmula 381, que determina que “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”, devendo para serem revistas não apenas o pedido genérico, mas a indicação das cláusulas e da sua suposta abusividade, tanto é, que sobre as outras alegações em que o apelante indicou as cláusulas contratuais e a suposta abusividade referentes aos juros capitalizados, taxa de comissão de permanência e juros remuneratórios, o Juízo de 1º grau se manifestou pela não abusividade.

Não houve cerceamento de defesa.

DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO SALDO DEVEDOR E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Na origem, o apelado ajuizou ação monitória amparada em cédula de crédito bancário no valor de R$-116.659, 72 (cento e dezesseis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), liberados pela Instituição bancária à parte apelante, que deveria pagar em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$-4.375,80 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), objetivando a constituição do título executivo judicial no valor de R$-108.335,81 (cento e oito mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Não obstante o baixo formalismo que caracteriza o procedimento monitório, sempre que se tratar de cobrança de soma em dinheiro, é indispensável a apresentação pelo credor de demonstrativo que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da quantia que lhe está sendo reclamada.

De fato, embora seja possível a discussão sobre o
quantum debeatur
nos embargos à ação monitória, é necessário que haja o detalhamento da dívida, com a indicação de critérios, índices e taxas utilizados, especificação dos encargos a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência.

O detalhamento da dívida deve ser elaborado mediante simples cálculos aritméticos elaborados pelo próprio autor, que deverá, então, instruir a petição inicial com a memória discriminada daqueles, tal como previsto no art. 700 do CPC, valendo-se o réu dos embargos para impugnar tanto os valores indicados, quanto os critérios utilizados para a sua apuração.

No caso dos autos, verifica-se que o apelado instruiu a demanda com documentos suficientes a demonstrar a origem e evolução da dívida cobrada, a forma de cálculo e os encargos aplicados, conforme planilha de id. 3902394 - Pág. 1 e seguintes, o que torna insubsistente a alegação da parte apelante sobre a falta de comprovação do saldo devedor, pelo que não deve prosperar.

No que se refere ao pagamento efetuado, verificou-se que a parte apelante não provou os pagamentos, pois não juntou recibos, extratos e/ou transferências bancárias que pudessem demonstrar a quitação total ou parcial do débito, razão pela qual em relação à alegação dos pagamentos efetuados, também não merece acolhimento.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso, a periodicidade diária da capitalização encontra-se prevista no item 2.10 do contrato (Id.
3902392 - Pág. 1
), sendo informado expressamente o valor principal das parcelas devidas com o acréscimo dos juros e demais encargos, portanto não merece acolhimento a alegação do apelante sobre esse aspecto.

COMISSÃO DE PERMANENCIA

Quanto à cobrança de comissão de permanência, esta é cabível no período de inadimplência, desde que expressamente contratada e não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme o entendimento fixado pelo STJ nas súmulas 30, 294, 296 e 472. No presente caso, não se constata a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, conforme demonstrativos de id.
3902394 - Pág. 2.

Neste capítulo, a sentença também não merece reforma.

VARIAÇÃO CAMBIAL

A alegação utilizada pelo apelante sobre a variação cambial no presente recurso não foi ventilada em nenhum momento processual, nem nos embargos e nem na sentença recorrida, razão pela qual carece o apelante de interesse recursal neste ponto.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No que diz respeito aos juros remuneratórios, a orientação é no sentido de que deverão ser fixados consoante a taxa média praticada pelo mercado para as operações da espécie, ao tempo de sua celebração, conforme informações veiculadas pelo Banco Central do Brasil.

Encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, STJ), bem como a orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Resp 1.061.530/RS).

Alega a parte apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, não traz prova quanto à sua alegação, pois não houve a juntada de um único documento que demonstrasse que o banco apelado estaria praticando taxas superiores à média de mercado.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto ao pedido eventual de redução de honorários advocatícios arbitrados em favor do autor, ora apelado, tenho que o Juízo singular ao arbitrar 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ponderou corretamente o trabalho desempenhado, na forma dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual não devem ser modificados.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/06/2024